Tribunal: TJES
Processo: 5043519-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043519-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALENCIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: FILIPE SEHISCHINI ALVARENGA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS. ENTREGA DE PRODUTO EM DESACORDO COM O PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DIANTE DA INDISPONIBILIDADE EM ESTOQUE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PECUNIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por empresa de comércio varejista de móveis, inconformada com sentença que a condenou à restituição dos valores pagos por sofá entregue em desconformidade com o modelo adquirido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação do serviço com entrega de produto diverso do contratado, ausência de solução administrativa e indisponibilidade do item para substituição. Validade da conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, nos termos do pedido subsidiário formulado na inicial.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de julgamento ultra petita, tendo em vista que a parte autora formulou pedido subsidiário para conversão da obrigação de entrega em indenização pecuniária.

Configurada a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, pela entrega de produto diverso e pela recusa injustificada na solução do problema.

Demonstrada a frustração do legítimo direito de escolha do consumidor, com repercussões emocionais e perda de tempo útil, que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório fixado em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A entrega de produto em desconformidade com o contratado, somada à recusa em solucionar administrativamente o problema e à impossibilidade de substituição por indisponibilidade em estoque, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a conversão da obrigação em indenização pecuniária, bem como a fixação de dano moral quando configurado abalo à dignidade e perda de tempo útil do consumidor.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VI e VIII; 14; 18, §1º;

Código de Processo Civil: arts. 373, I; 492;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante:
TJES – Apelação Cível nº 5003372-72.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 28/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5043519-29.2024.8.08.0024

RECORRENTE: VALENCIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

RECORRIDOS: FILIPE SEHISCHINI ALVARENGA e ERICA LEITE DA SILVA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS. ENTREGA DE PRODUTO EM DESACORDO COM O PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DIANTE DA INDISPONIBILIDADE EM ESTOQUE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PECUNIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por empresa de comércio varejista de móveis, inconformada com sentença que a condenou à restituição dos valores pagos por sofá entregue em desconformidade com o modelo adquirido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação do serviço com entrega de produto diverso do contratado, ausência de solução administrativa e indisponibilidade do item para substituição. Validade da conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, nos termos do pedido subsidiário formulado na inicial.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de julgamento ultra petita, tendo em vista que a parte autora formulou pedido subsidiário para conversão da obrigação de entrega em indenização pecuniária.

Configurada a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, pela entrega de produto diverso e pela recusa injustificada na solução do problema.

Demonstrada a frustração do legítimo direito de escolha do consumidor, com repercussões emocionais e perda de tempo útil, que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório fixado em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A entrega de produto em desconformidade com o contratado, somada à recusa em solucionar administrativamente o problema e à impossibilidade de substituição por indisponibilidade em estoque, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a conversão da obrigação em indenização pecuniária, bem como a fixação de dano moral quando configurado abalo à dignidade e perda de tempo útil do consumidor.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VI e VIII; 14; 18, §1º;

Código de Processo Civil: arts. 373, I; 492;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante:
TJES – Apelação Cível nº 5003372-72.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 28/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, os requerentes relatam que, em 30/04/2024, adquiriram da loja requerida um sofá, um guarda-roupa, um espelho, além de serviços de montagem e impermeabilização do sofá. No entanto, ao receberem os produtos, constataram que o sofá entregue apresentava modelo e cor diversos dos escolhidos, sendo entregue em desconformidade com o pedido original. Apesar de tentativas de solução amigável junto à requerida, o problema não foi resolvido. Informam ainda que outros itens adquiridos também apresentaram problemas, mas que tais questões foram posteriormente solucionadas.

Diante disso, os autores requerem a entrega do sofá no modelo e na cor correta (Sofá Zeus 2.50 2MD 100BR25 TC004, na cor bege), ou, alternativamente, a restituição do valor, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos autores.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:a. CONDENAR a VALENCIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, a pagar a FILIPE SEHISCHINI ALVARENGA e ERICA LEITE DA SILVA, o valor de:• R$ 2.160,24 (dois mil cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso, 27/04/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.• R$3.000,00 (três mil reais), no total, sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.b. DETERMINAR à VALENCIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, o recolhimento do produto na residência de FILIPE SEHISCHINI ALVARENGA e ERICA LEITE DA SILVA, no prazo de 10 (dez) dias, após o comprovado cumprimento das obrigações impostas, sem qualquer ônus para a parte Requerente, que deverá franquear o acesso da Requerida para a providência. Vencido o prazo, sem qualquer diligência da Requerida, poderá a parte autora dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.

No recurso interposto, a empresa recorrente, Valência Comércio Varejista de Móveis Ltda., suscita preliminar de nulidade da sentença por suposta decisão ultra petita, alegando que o juízo a condenou ao pagamento de valores superiores aos expressamente pleiteados pelos autores na inicial, em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC.

No mérito, alega inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de vício no produto, sustentando que foram adotadas todas as providências necessárias para solucionar a questão, incluindo a substituição do sofá em atendimento à reclamação dos autores. Defende que os problemas alegados não configuram dano moral indenizável, pois se tratam de mero dissabor decorrente de contrariedade na entrega de bem de consumo, sem que houvesse demonstração de constrangimento, humilhação ou abalo psíquico significativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de julgamento ultra petita, uma vez que a parte autora, ao formular seus pedidos, incluiu expressamente pleito subsidiário para conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, com a condenação da requerida ao pagamento do valor correspondente ao bem, acrescido de perdas e danos. Assim, ao fixar a condenação pecuniária, o juízo de origem limitou-se aos parâmetros estabelecidos na petição inicial, observando os limites objetivos da demanda, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil. Não há, portanto, qualquer extrapolação dos pedidos formulados, inexistindo vício de julgamento a ser reconhecido.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da natureza consumerista da demanda,
cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, apesar das alegações da recorrente, restou devidamente comprovado que os consumidores receberam produto diverso daquele efetivamente adquirido, fato que caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço. Tal constatação ganha ainda mais relevância diante da informação de que o modelo originalmente contratado se encontra fora de linha e indisponível em estoque, circunstância que motivou a conversão da obrigação de entrega do bem na restituição da quantia efetivamente paga pelos recorridos.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa recorrente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para fins de indenização. A configuração de vício na prestação do serviço e o descumprimento da oferta contratada ensejam, ainda, a restituição dos valores pagos, com fundamento no art. 18, §1º, do CDC, assegurando-se, assim, a recomposição patrimonial dos consumidores lesados

Quanto ao dano extrapatrimonial, além do recorrente ter se recusado a solucionar o problema e devolver o valor adimplido pelo consumidor, causando-lhe perda de tempo útil, também decorre do abalo financeiro e psicológico vivenciados pelo recorrido.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede o mero descumprimento contratual, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso do denominado
marketplace
, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria. 2. Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem. 3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material. 4. Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 5. Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido. 6. Recurso conhecidos e improvido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número:
5003372-72.2021.8.08.0021
. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023).

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Considerando a informação de que o produto em questão está fora de linha e sem estoque na loja ré, conforme ID 52970276, tenho que há o risco de a determinação da substituição do produto se tornar inexequível ou temerária. Diante disso, a melhor opção é o ressarcimento do valor desembolsado pelo produto, na importância de R$ 2.160,24 (dois mil cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos), conforme nota fiscal do ID 52970260 – pág. 03. Desse modo, compete à loja Requerida o recolhimento do produto na residência autoral, no prazo de 10 (dez) dias, após o comprovado cumprimento das condenações impostas, sem qualquer ônus para a parte Requerente, que deverá franquear o acesso da Requerida para a providência. Vencido o prazo, sem qualquer diligência da Requerida, poderá o autor dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem. Quanto aos danos morais, a Requerida é objetivamente responsável, na forma do art. 14 do CDC, sendo cabível a indenização, nos moldes do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. O dano moral traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas. Não há que se falar em mero aborrecimento o fato da Requerida em não realizar a entrega do produto correta ou tomado as providências necessárias para atender a demanda do consumidor, pois o contrário seria compactuar com a prestação defeituosa do serviço, em violação ao direito básico dos consumidores previsto no art. 6º, X, do CDC.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)